Tribunal: TJES
Processo: 0010133-02.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010133-02.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), que inadmitiu Recurso Especial por intempestividade, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(I) definir se o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento na intempestividade (art. 1.030, V, do CPC);
(II) verificar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento na intempestividade (art. 1.030, V, do CPC) deve ser impugnada exclusivamente por meio de Agravo nos próprios autos (AREsp), nos termos do artigo 1.042 do CPC, sendo incabível o Agravo Interno.

4. A interposição de Agravo Interno em situações de manifesta inadequação recursal configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível reforça a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, caracterizando a preclusão do direito recursal.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para outros recursos cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade (art. 1.030, V, do CPC) deve ser impugnada exclusivamente por Agravo nos próprios autos (AREsp), sendo incabível o Agravo Interno.

2. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, § 5º, 1.030, inc. V e § 2º, e 1.042; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 10.06.2020.

STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.076.068/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.11.2022, DJe 18.11.2022.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.371/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 11156141), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 10053075) proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(Id. 7554286), com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão de verificar a
intempestividade recursal
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a tempestividade do Recurso Especial, argumentando que a contagem do prazo processual restou suspensa durante o carnaval (12, 13 e 14 de fevereiro de 2024), por se tratar de fato notório, dispensando comprovação, conforme o artigo 374, I, do Código de Processo Civil e Ato Normativo deste Tribunal.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu Contraminuta, a teor do id. 12409921.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 7554286), fundado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 6953157) proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
,

cujo decisum negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto em razão de
SENTENÇA
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados por
MOACYR REDORAT
, extinguiu o feito, ante a perda do interesse de agir, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM EXECUÇÃO FISCAL E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento “pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1307787/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

2. o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse e ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (REsp 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

3. Diante do princípio da causalidade, é cabível, na espécie, a condenação do Município apelante ao pagamento da verba honorária, visto que ajuizou a execução fiscal, após o falecimento do contribuinte, movimentando a máquina judiciária desnecessariamente.

4. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0010133-02.2021.8.08.0347, Relator: Des. JAIME FERREIRA ABREU, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz que “uma vez que o contribuinte responsável descumpriu com seu dever legal de atualização de seu cadastro bem como de seu real endereço, e por este motivo a execução foi deflagrada, deve o recurso ser deferido para reforma da sentença. Sendo assim, não se pode condenar o fisco em ônus da sucumbência por honorários”.

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo o artigo 219, do mesmo diploma legal que serão computados somente os dias úteis.

No caso, expedida intimação eletrônica do Acórdão em 08/01/2024 (segunda-feira), tendo o Recorrente registrado ciência da intimação eletrônica em 19/01/2024 (sexta-feira), com início do prazo recursal em 22/01/2024 (segunda-feira) e término em 04/03/2024 (segunda-feira).

Em sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 06/03/2024 (Id. 7554286), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, verbo ad verbum:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO (LINK) DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

III - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso.

IV -
"Consoante o posicionamento assentado por este Tribunal Superior, "a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local, deve ser feita oportunamente e mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a remissão a links de páginas do site do Tribunal de origem na internet ou mesmo a juntada extemporânea de comprovante de suspensão de prazo, tal como ocorreu no caso"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.371/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª T, DJe de 11/11/2021)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.729/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/5/2022).

V - Cabe destacar que "A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais, devendo ser colacionado ato normativo local com essa previsão no momento da interposição do recurso, caso ela ocorra (AgRg no AREsp 1258772/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2018)" (AgRg no REsp n. 1.978.089/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/5/2022). (...)”

(
STJ,
AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.076.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Por derradeiro, cabe pontuar que “A jurisprudência do STJ é no sentido de que “
o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
.” (
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III c/c artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, por intempestividade recursal.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Destarte, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05 deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante do óbice da intempestividade
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
não conhecer
d
o recurso de
agravo interno
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.